Tribunal: TJMT
Processo: 1005065-15.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005065-15.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME - CNPJ: 05.480.855/0001-80 (EMBARGADO), AGROPECUARIA RANCHO FUNDO DO ITAQUERE LTDA - ME - CNPJ: 05.480.865/0001-16 (EMBARGADO), PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EBHB LTDA - CNPJ: 23.533.403/0001-00 (EMBARGADO), PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS PIRAGUASSU LTDA - CNPJ: 20.099.903/0001-89 (EMBARGADO), PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS RIO SUIA LTDA. - CNPJ: 19.083.038/0001-01 (EMBARGADO), RIO SUIA ENTERPRISES, LLC - CNPJ: 19.159.439/0001-90 (EMBARGADO), ENERCOOP LTDA - CNPJ: 26.773.721/0001-28 (EMBARGADO), INDEPENDENCIA ARMAZENS GERAIS E SILOS LTDA - ME - CNPJ: 80.170.202/0001-10 (EMBARGADO), ITAQUERE AGRO INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 37.459.666/0001-12 (EMBARGADO), ELOI BRUNETTA - CPF: 168.401.869-20 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO A JUSTIFICAR A INTERPOSIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS – CONTRADIÇÃO SUSCITADA COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de que em qual ponto da decisão impugnada se encontra a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamento decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, “a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual
error in judicando
” (STJ – Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, DJe 10/5/2013).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1005065-15.2019.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1005065-15.2019.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ) – RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO JOHN DEERE S.A. contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no
1005065-15.2019.8.11.0000
, por maioria dos votos, desproveu o recurso interposto pelo ora embargante, confirmando o acerto da decisão que deferiu o pedido de recuperação judicial formulado pelo produtor rural Eloí Brunetta
(cf. Id no 37300451).

O embargante sustenta que o acórdão embargado foi contraditório, na medida em que “
deu aplicação diversa à devida ao disposto nos arst. 966, 967 e 971 do Código Civil, bem como aos arts. 1o, 48, caput e §2o, e 51 da Lei no 11.101/2005
”, e, nesse sentido, argumenta que a conclusão decisória pela prescindilidade da comprovação de inscrição do empresário rural na Junta Comercial pelo prazo mínimo de dois anos como critério de admissibilidade do pedido recuperacional não só ofende as normas supracitadas, como também vulnera o princípio da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, motivo p
elo qual pede o acolhimento dos declaratórios, para que seja sanada a contradição indicada, e readequado o desfecho decisório do julgamento (cf. Id no 38410978).

Os agravados não apresentaram contrarrazões (cf. Id no 42127979).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não conhecimento do recurso, ante a manifesta ausência de hipótese de cabimento dos embargos de declaração, ou, no máximo, pela peremptória rejeição dos declaratórios (cf. Id no 45653451).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 20 de julho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração constituem instrumento jurídico de finalidade específica e delimitada, servindo para sanar os vícios especificados no art. 1.022 do CPC que porventura maculem o conteúdo do pronunciamento jurisdicional, e, portanto, a sua interposição só se justifica quando o embargante aponta de forma precisa, objetiva e fundamentada em que(ais) ponto(s) da decisão reside(m) a contradição, obscuridade e/ou omissão que necessita ser extirpado.

O embargante Banco John Deere indica a presença do vício da contradição no acórdão a fim de justificar a interposição destes declaratórios, mas o faz de modo absolutamente leviano, com único e nítido propósito de informar a sua discordância com o raciocínio decisório, tanto é que o argumento basilar é o de que existe contradição porque se aplicou determinadas normas de modo diverso do que ele entende com o justo, devido e adequado.

É desnecessária maiores considerações sobre a não correspondência da fundamentação do embargante com a conceituação técnica da hipótese legal de
contradição
como vício ensejador à correção pela via dos embargos declaratórios, eis que é evidente que não se tratou de um escusável equívoco do embargante, mas sim pretexto para tentar rediscutir a matéria de mérito, e, assim, valho-me tão somente dos precedentes do STJ de que “
apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo
” (STJ - 6a Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016), ou, em outras palavras, “
a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013).

Os fundamentos que compõe o voto condutor do acórdão são claros, coesos e perfeitamente compreensíveis, assim como congruentes com o desfecho decisório, inexistindo qualquer conflito lógico entre as proposições adotadas no julgado, sendo explicitado de modo minucioso os conceitos jurídicos observados à interpretação das normas jurídicas envolvidas, notadamente quanto à natureza jurídica do registro do empresário rural na Junta Comercial e sobre os requisitos exigidos pela LFRJ à admissão do pedido recuperacional.

Ora, se o embargante não concorda com a aplicação/interpretação dos dispositivos legais na forma em que foi feito no julgado, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Finalizo lembrando que a
exigência do prequestionamento
é dever da parte, e
não
propriamente do
julgador
(CPC, art. 1.025)
,
motivo pelo
qu
al
não
é necessária a menção expressa e pontual de quais dispositivos foram ou
não
observados/
violados, sendo suficiente que conste dos fundamentos decis
órios, de forma clara, coesa e suficiente, as razões fáticas e/ de direito adotados para construção do raciocínio e desfecho decisório, consoante foi feito no julgamento desta questão.

Pelo exposto, ante a manifesta inexistência de quaisquer hipóteses a justificar a interposição recursal, rejeito os embargos de declaração;

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020